Tribunal: TJSP
Processo: 1500379-80.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E ROUBO IMPRÓPRIO, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO, O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E A MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO COM ARRIMO NAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – CRIME QUE SE CONSUMA COM A MERA INVERSÃO DA POSSE SOBRE A RES –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E ROUBO IMPRÓPRIO, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO, O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E A MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO COM ARRIMO NAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – CRIME QUE SE CONSUMA COM A MERA INVERSÃO DA POSSE SOBRE A RES – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 582 DO E. STJ – VIOLÊNCIA CARACTERIZADA PELA SIMULAÇÃO DO PORTE DE ARMA BRANCA – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO, EM RAZÃO DO PASSADO CONSPURCADO DO RÉU – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1500379-80.2019.8.26.0621,
da
Comarca
de
Guaratinguetá, em que é apelante ELIENAI HENRIQUE BARBOSA
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500379-80.2019.8.26.0621 - Voto no 51164
2
Voto no 51164
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500379-80.2019.8.26.0621
Comarca: GUARATINGUETÁ - (Processo no 1500379-80.2019.8.26.0621)
Juízo de Origem: 3a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: ELIENAI HENRIQUE BARBOSA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E ROUBO IMPRÓPRIO, EM
CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO
PARA FURTO, O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E A MITIGAÇÃO DO
REGIME PRISIONAL – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E
AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO COM
ARRIMO NAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – CRIME QUE
SE CONSUMA COM A MERA INVERSÃO DA POSSE SOBRE A RES –
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 582 DO E. STJ – VIOLÊNCIA CARACTERIZADA
PELA SIMULAÇÃO DO PORTE DE ARMA BRANCA – PRECEDENTES –
CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO –
REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO, EM RAZÃO DO PASSADO
CONSPURCADO DO RÉU – RECURSO NÃO PROVIDO.
VOTO DO RELATOR
ELIENAI HENRIQUE BARBOSA DA SILVA foi
condenado pelo r. Juízo da 3a Vara da Comarca de GUARATINGUETÁ, nos autos do Processo no
1500379-80.2019.8.26.0621, sentença da lavra da eminente Juíza
de Direito Dra. Vanessa Pereira da Silva, como incurso no
artigo 155, caput, e artigo 157, §1°, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500379-80.2019.8.26.0621 - Voto no 51164
3
reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 25 (vinte e
cinco) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, sendo negado o
recurso em liberdade (fls. 207/211).
O apelante foi processado porque, no dia 13 de
abril de 2019, no período da manhã, na Rua Comendador Rodrigues
Alves, no 83, na cidade de Guaratinguetá, subtraiu, para si, 06 (seis)
bermudas pertencentes à Loja Octopus. E também porque, no dia
13 de abril de 2019, por volta das 11h00min, na Rua Comendador
João Galvão, no 91, na cidade de Guaratinguetá, subtraiu, para si,
03 (três) camisetas, pertencentes à Loja Nitel; sendo que, logo após,
empregou grave ameaça a Carlos Eduardo Marques Calefe, a fim de
assegurar a impunidade do crime.
Apela, pleiteando a desclassificação do crime de
roubo para furto. Alternativamente, objetiva o reconhecimento da
tentativa e a mitigação do regime prisional (fls. 236/239).
Contrariado o recurso (fls. 247/250), o douto
Procurador de Justiça, Dr. Marcílio Grecco, opina pelo seu
desprovimento (fls. 262/266).
É o relatório.
O reclamo não merece prosperar.
A materialidade e a autoria dos crimes imputados
ao apelante restaram bem delineadas nos autos, tanto que sequer
foram impugnadas nas razões recursais defensivas.
Além de confessar os fatos, em relatos seguros e
harmônicos nos depoimentos, todas as testemunhas ouvidas em
Juízo confirmaram o envolvimento de ELIENAI nos crimes em tela.
Bem lançada, portanto, a condenação.
Não se cogita a tentativa.
Ambos
os crimes se aperfeiçoaram, pouco
importando que o recorrente tenha sido perseguido e detido logo
após a subtração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500379-80.2019.8.26.0621 - Voto no 51164
4
Pacífico o entendimento jurisprudencial de que os
crimes de cunho patrimonial se consumam quando o agente tem a
posse da coisa, ainda que breve, independentemente de ter sido
mansa ou pacífica.
E para colocar uma pá de cal sobre o assunto, o
E. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582: “consuma-
se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo
e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da
coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”. Tampouco pode ser operada a almejada desclassificação.
Conforme se extrai do depoimento de Carlos
Eduardo, funcionário de um dos estabelecimentos vítima, ao
perceber a subtração das peças de roupa, foi questionar o
recorrente que, fazendo menção de portar uma faca, colocou as
mãos sob as vestes e o ameaçou (fls. 187/197).
É bastante para configurar a grave ameaça
inerente ao tipo penal do roubo.
Neste sentido: “na espécie, consoante extraído da
moldura fática delineada no acórdão, os agentes, simulando
estarem armados, abordaram as mulheres, à noite, de surpresa,
pelas costas e anunciaram o assalto. Nesse contexto, resta
suficientemente caracterizada a grave ameaça tipificada no art.
157, caput, do Código Penal” (STJ, AgRg no AREsp 1059203/MG,
Min. Ribeiro Dantas, jg. 23/05/2017).
Nada a reparar na dosimetria penal aplicada.
As basilares de ambos os crimes permaneceram
no mínimo legal.
Na segunda etapa, presente a agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500379-80.2019.8.26.0621 - Voto no 51164
5
reincidência (fls. 134/177).
Para o furto, compensada com a atenuante da
confissão espontânea. Quanto ao roubo, por ser parcial, a
reprimenda foi agravada para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Aplicada a regra do cúmulo material, por terem
sido os delito cometidos com autonomia de desígnios, as
reprimendas foram somadas, totalizando 05 (cinco) anos e 06
(seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 25 (vinte e cinco)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Por arremate, o regime prisional mais severo
decorre do quantum da pena cominada, aliado ao passado
conspurcado ostentado pelo recorrente.
Nesta linha: “Em que pese tenha sido imposta
reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se
de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime
prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do
art. 33, § 2o, 'b', do Estatuto Repressor” (STJ, AgRg no HC
579032/SP, Min. Ribeiro Dantas, jg. 26/05/2020).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator